Tribunal: TJBA
Processo: 8022509-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8022509-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): JANAINA DE ALCANTARA FERREIRA

APELADO: MATEUS SANTOS RODRIGUES e outros

Advogado(s): JANAINA DE ALCANTARA FERREIRA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA (EDITAL Nº 001/2014). CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA, RECONHECENDO O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO, POR PRETERIÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) E TERMO ADITIVO.

FATO SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

Celebração de TAC
entre o TJBA, o Ministério Público e o Estado da Bahia, reconhecendo a necessidade de pessoal e viabilizando a nomeação de candidatos do mesmo certame, configura c
omportamento contraditório da administração
(
venire contra factum proprium
).

A nomeação administrativa de candidatos em classificação muito posterior à do Agravado, por força do TAC, configura ato incompatível com a tese defendida no recurso, que nega a existência de vagas e a preterição.

R
econhecimento inequívoco da necessidade de provimento.
A conduta do Estado, ao anuir com o TAC e proceder com as nomeações, materializa a hipótese prevista no
Tema 784 do STF
, que condiciona o direito subjetivo à nomeação a um "comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação".

O esvaziamento do objeto do recurso é manifesto, uma vez que a própria Administração Pública praticou ato que confirma o direito do Agravado, tornando inócua e contraditória a continuidade da discussão judicial.

Agravo Interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.